Tribunal: TJDFT
Processo: 0018288-46.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0018288-46.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO AFONSO DA SILVA APELADO: DETRAN - DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DESPACHO Compulsando detidamente os autos, verifico que o presente feito foi proposto em 07/04/2008, com relação a auto de infração lavrado em 15/10/07, relativo a transporte irregular de passageiros, e que o recurso de apelação que originou o presente recurso extraordinário data de idos de 2011, ou seja, mais de nove anos atrás. Nesse sentido, persiste dúvida acerca da existência de interesse na continuidade demanda, já que pelo despacho da presidência de Id. 16728181 verifica-se que o entendimento do STF, em contrariedade ao entendimento desta Turma, foi apenas quanto a possibilidade do Distrito Federal legislar sobre serviço público de transporte coletivo, mantendo, aquela Corte, o entendimento de que é inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração, o que, salvo melhor juízo, encontra em consonância com o que decidido por este colegiado. Sendo assim, considerando que o que faz coisa julgada e o que vincula as partes é a parte dispositiva e não os fundamentos adotados e, ainda, o longo decurso de tempo entre os fatos e o presente julgamento, o que, aparentemente, pode indicar que nem exista mais interesse no julgamento do presente feito, ante a consolidação das situações outrora firmadas e até mesmo o fato de veículo poder nem estar mais registrado no nome do autor, intimem-se as partes, para se manifestarem acerca do interesse do prosseguimento do presente feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília,31 de julho de 2020 13:39:43. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA